Tribunal: CARF
Processo: 15471.003648/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003648/2010-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.326 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
MARCIO DE ATHAYDE CONTRERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos sejam decorrentes do cumprimento de decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil) e que os
pagamentos sejam comprovados com documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente de crédito tributário constituído por meio da Notificação de
Lançamento de fls. 05/08. Foi apurado imposto de renda pessoa física suplementar no
valor de R$ 7.484,79, acrescido de multa de ofício e juros de mora, referente ao
exercício 2008, ano calendário 2007.
Conforme a descrição dos fatos e enquadramento legal, a Fiscalização apurou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003648/2010-49
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003648/2010-49

- Dedução Indevida de Despesas Médicas, glosa do valor de R$ 11.773,40 sendo R$
10.000,00 referentes a pagamentos efetuados a Rosana Santiago da Cruz, por falta de
identificação do beneficiário do serviço, e R$ 1.773,40 relativos à Unimed Rio.
- Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, glosa do valor de R$ 15.444,00.
Cientificado em 25/08/2010 (fl.44), o contribuinte apresentou, através de seu
procurador, tempestivamente a impugnação de fls. 01/02 na qual alegou, em síntese, que
atendeu às formalidades legais relativas aos pagamentos a Rosana Santiago, pois nos
versos dos recibos consta declaração da profissional de que os serviços foram prestados
para o próprio suplicante. Quanto à glosa referente à Unimed, reconheceu que não
poderia ter usufruído valor relativo ao plano de saúde de sua filha.
Discordou, ainda, da glosa de pensão, pois se tratavam de pagamentos efetuados à mãe
da menor em face de sua filha, conforme despacho no processo de alimentos que teve
curso na 9a Vara de Família da Capital, sustentado que caberia à Receita Federal cobrar
da credora o lançamento de tais rendimentos.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que preencha
todos os requisitos estabelecidos em lei.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
É dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, e comprovada através de documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 30/04/2013, o(a) contribuinte, em 31/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce somente no tocante à pensão judicial. Na apreciação dos
documentos juntados à impugnação (fls.31/47), o colegiado de primeira instância manteve a
glosa da dedução, registrando:
Quanto à pensão alimentícia, o impugnante pleiteou, através de sua DIRPF, a dedução
no valor total de R$ 15.444,00 pagas a Kátia Cristina Franca Nobre (fl. 11), mãe da
menor Mariana Athayde Nobre Contrera a quem o contribuinte ficou responsável pelo
pagamento de alimentos, conforme acordo homologado judicialmente (fls. 20/24).
Através da leitura do acordo homologado judicialmente, o impugnante estava obrigado
ao pagamento da pensão alimentícia no valor correspondente a quatro salários mínimos,
que seriam descontados de seu provento juntos ao Hospital Getulio Vargas de Niterói, a
ser depositada na conta corrente do BANERJ agencia 261 c/c 0647675.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003648/2010-49

Portanto, no ano calendário 2007, o contribuinte faria jus à dedução de pensão no valor
equivalente de R$ 17.880,00 ( = 4 sm x R$ 350,00 x 3 meses (jan a mar/07 – Lei no
11.321/06) + 4 sm x R$ 380,00 x 9 meses (abr a dez/07 – Lei no 11.498/07)).
Embora esteja demonstrado que o contribuinte detinha a condição de alimentante,
entendo que não restou comprovado o efetivo pagamento da pensão alimentícia e,
portanto, não cabe o restabelecimento da referida dedução.
A fonte pagadora dos proventos dos quais deveria ser descontada a pensão
alimentícia, conforme os termos do acordo judicial, não se encontra entre as
declaradas pelo contribuinte e, através de consultas aos sistemas da RFB,
verificamos nas DIRFS das fontes pagadoras declaradas que não há qualquer
informação de dedução a título de pensão alimentícia.
O contribuinte também não traz comprovantes de depósitos na conta mencionada
no acordo judicial, e nem em qualquer outra de titularidade da mãe da menor,
mas tão somente pagamentos de alguns boletos bancários relativos a despesas de
instrução com a menor. Não obstante, esses pagamentos somente seriam dedutíveis
se expressamente previstos no acordo homologado judicialmente, destacadamente
da pensão, o que não é o caso, e, ainda assim, não poderiam ser deduzidos como pensão
alimentícia, mas no campo próprio para despesas com instrução dos alimentandos,
obedecidos os requisitos e limites legais.
Esclareça-se, por fim, que o fato dos rendimentos de pensão não terem sido tributados
pela alimentanda enseja a instauração de procedimento fiscal para apuração de
irregularidades fiscais em face daquela contribuinte, mas não prejudicaria o direito de
dedução da pensão alimentícia paga pelo alimentante caso fossem comprovados os
pagamentos.
Em seu recurso, o recorrente alega que a conta constante judicial não mais
existiria e que ele efetuaria os pagamentos em espécie para a mãe da filha. Indicou a juntada de
declaração emitida pela senhora Cristina Nobre (fl.74).
De fato, a instituição bancária indicada no acordo, BANERJ, não mais existe.
Entretanto, é cediço que ela foi comprada pelo Banco Itaú e as contas na instituição anterior não
foram extintas de um momento para outro. Em verdade, a operação de compra não trouxe
mudanças substanciais para os correntistas. Dessa feita, os valores acordados poderiam continuar
a ser depositados na conta da nova instituição e a prova a ser apresentada seria os comprovantes
de depósitos.
Ainda que se acate a alegação de que a extinção da instituição levou o
contribuinte a efetuar os pagamentos da pensão em espécie, entendo que a declaração emitida
pela mãe da beneficiária da pensão, desacompanhada de outros elementos, não se revela hábil a
fazer a prova do efetivo pagamento da pensão declarada.
Nesse sentido, tendo em vista a alegação de ter efetuado os repasses em espécie,
caberia a ele apresentar comprovação de saques em datas e valores compatíveis com os valores
pagos. Também poderia ter apresentado provas de que teria havido revisão dos termos do acordo
judicial homologado, no sentido de que o pagamento se daria em espécie, mediante recibo.
Outro ponto relevante apontado na decisão recorrida é que o acordo celebrado
previu a pensão sobre rendimentos de uma fonte pagadora que sequer foi informada pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste. Em seu recurso, o contribuinte não explicou esse
ponto. Se o acordo previa os descontos da pensão sobre essa fonte pagadora e houve revisão
pelas partes, caberia, para fins de dedução na declaração de ajuste, a homologação judicial, o que
não foi trazido aos autos.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.003648/2010-49

Como ressaltado na decisão recorrida, todas as deduções pleiteadas na declaração
estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do
RIR/1999), podendo ser glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-
las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Sem a prova do efetivo pagamento da pensão ou da revisão dos termos do acordo
homologado judicialmente, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 81
DF CARF MF
Original